Tribunal: TJDFT
Processo: 0724987-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÂO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR.
1. A notificação extrajudicial é elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.
2. A busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente somente é possível mediante a comprovação da mora, por um dos meios determinados em lei: o protesto do título ou a notificação pessoal do devedor, por carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69).
3. O envio de notificação apenas para o endereço eletrônico do réu (e-mail) não supre o requisito de constituição em mora do devedor, ante a ausência de previsão legal nesse sentido.
4. É indevida a extinção do processo, sem que seja analisado pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução, já que a medida constitui uma faculdade do credor, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.